Tribunal: TJDFT
Processo: 0744393-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Receptação e uso de documento falso. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Alegação de excesso de prazo superada. Súmula n. 52 do STJ. Revisão da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP). Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida. Ordem denegada.